Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008170-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
RAFAEL DE JESUS PEREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que ao paciente está sendo imputado o cometimento de crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, enseja a sua colocação em regime domiciliar, mormente em razão das conhecidas superlotação e inadequação sanitária dos estabelecimentos prisionais brasileiros, que facilita a propagação do coronavírus, de modo que eventuais riscos advindos da liberdade do suspeito devem ser mitigados, mantendo-se o encarceramento provisório para casos ainda mais excepcionais e de maior gravidade, no intuito de atender as recomendações Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.
Lado outro, aduz que, frente às condições pessoais abonatórias do paciente e ao quantum de pena previsto abstratamente ao delito a ele imputado, acaso seja condenado em 1o grau, muito provavelmente será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado ou, ainda, beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da futura e incerta ação penal a ser ajuizada na instância primitiva, em evidente afronta ao princípio da homogeneidade.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39335999 ao ID 39346450.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Inicialmente friso que a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.
À vista disso, analisando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. juízo singular negou ao paciente a prisão domiciliar, a despeito de ser investigado por furto qualificado tentado, que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, porque não está inserido no grupo de risco de contágio pelo COVID-19 e inexiste qualquer notícia de que apresenta algum sintoma da doença, frisando, ainda, que no estabelecimento criminal em que recolhido estão sendo tomadas as medidas necessárias para evitar a proliferação do coronavírus.
Outrossim, destacou a existência de fortes indícios de que o increpado faz da prática de delitos contra o patrimônio o seu meio de vida, haja vista ostentar uma vasta lista de procedimentos criminais, em sua maioria, por condutas ilícitas desta natureza, sendo que, nos autos n.o 963-07.2020.811.0040, código 221827, recentemente [12/02/2020] foi posto em liberdade provisória, mediante a fixação de providências cautelares alternativas ao cárcere, todavia, isto não foi suficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei que aparenta possuir e, mais uma vez, acabou preso em flagrante pelo fato ilícito ora em análise, a indicar a sua propensão de recidiva no mundo da ilicitude.
Nessa toada, por ora, não encontro flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial para justificar a concessão liminar da ordem, pois não se revela de todo absurdo ou teratológico, ao contrário, encontra-se lastreado em elementos concretos que indicam a irrazoabilidade da colocação do paciente em regime domiciliar, sem que as razões de decidir estejam em confronto com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
E, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva, que possui natureza processual, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que fulcrada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, de modo que, nessa etapa prévia, entendo por temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita” (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.
Portanto, não sendo constada de súbito flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito que atinge o direito ambulatorial do paciente, considero inviável a concessão liminar da ordem, a qual, repito, só deve ocorrer em casos demasiamente excepcionais.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RAFAEL DE JESUS PEREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator